Tribunal: TJES
Processo: 5010750-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010750-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ANTONIO ANIBAL BONATTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REACOMODAÇÃO APÓS OITO HORAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual narram os autores falha na prestação do serviço de transporte aéreo, notadamente em virtude da preterição de seus assentos, em prática de
overbooking
.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à primeira parte autora a quantia de

R$ 410,73

(quatrocentos e dez reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de cada pagamento], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida a pagar a
cada parte requerente
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 10.00,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 10.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo a legalidade da prática do overbooking e, subsidiariamente, a necessidade de afastar os danos morais ou redução do
quantum
.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, aplicando acertadamente o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, registrando, ainda, que a preterição de embarque (
overbooking
) configura fortuito interno inerente ao risco da atividade e, portanto, falha na prestação do serviço, conforme precedentes mencionados na
decisium
.

Quanto aos danos morais, o arbitramento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos consumidores não se deu de forma presumida, mas considerou o tempo de atraso na reacomodação (oito horas), bem como que se tratava de pessoas idosas, com condições importantes de saúde e que não foram devidamente assistidas, mostrando-se, portanto, adequado e proporcional às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem, coaduno integralmente com o entendimento exarado em sentença, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)